Tribunal: TJDFT
Processo: 0734798-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL.

1.Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação do réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que alega ter suportado em razão de acidente de trânsito.

2. Ausentes as evidências de que há câmeras de fiscalização no local do acidente, o indeferimento da expedição de ofício ao Detran-DF e à Policia Civil do Distrito Federal com o intuito de obter eventuais imagens do local não deve ser considerado cerceamento de defesa ou violação ao direito de ação. Nesse contexto, não é possível converter o julgamento em diligência.

3. É ônus do autor comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

4. Intimada pessoalmente a parte para a colheita do seu depoimento pessoal e advertida a respeito das consequências previstas no art. 385, § 1o, do CPC, as alegações articuladas pela parte contrária devem ser consideradas verídicas.

5. Requerimento para conversão do julgamento em diligência indeferido.

6. Recurso conhecido e desprovido.